Tribunal: TJMT
Processo: 0038498-66.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0038498-66.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Difamação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[MARCIA SOUZA DA HORA - CPF: 765.088.031-15 (APELANTE), JENIFFER CRISTINA DA HORA PEREIRA - CPF: 050.924.081-03 (ADVOGADO), RAIMUNDO SILVA SANTOS - CPF: 775.566.821-53 (APELADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), IRIS DIAS GONCALVES - CPF: 701.402.191-53 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
1)
PRELIMINAR
DE NÃO
CONHECIMENTO
DO RECURSO
ARGUIDA EM
CONTRARRAZÕES
– TESE REJEITADA - APRESENTAÇÃO
TARDIA
DAS
RAZÕES
- MERA IRREGULARIDADE –
1.2)

PEDIDO DE
APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA DO ART 265 DO CPP
– IMPERTINÊNCIA – ABANDONO DE CAUSA NÃO CONFIGURADO.
MÉRITO - 2)
DE OFÍCIO

– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE INJÚRIA – AUSÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS/SUSPENSIVOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA –
3) PEDIDO DE CONDENAÇÃO
– CALÚNIA E DIFAMAÇÃO - IM
POSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA E NÃO COMPROVADA EM JUÍZO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
REJEITADA A PRELIMINAR APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE INJÚRIA.

1 -

A apresentação
tardia
das
razões
do recurso configura mera irregularidade que não tem o condão de acarretar a sua intempestividade.

1.2 -

O abandono processual, apto a ensejar a incidência da sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses da parte, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário.
“A ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono do processo (...), sendo inaplicável a multa do art. 265, caput, do Código de Processo Penal. ” (STJ, RMS 34914/MG).
Portanto, o abandono do advogado que tardou na apresentação de peça processual (razões de apelo), não se equipara ao abandono do processo de que trata o art. 265 do CPP, o que torna inviável a aplicação da pena de multa.

2 –

Considerando que a sentença absolutória em nada altera o lapso prescricional, declara-se extinta a punibilidade pela prática do crime de injúria se, desde o recebimento da queixa-crime até a data atual, transcorreu lapso temporal maior de 3 anos e suficiente para a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena máxima prevista ao delito (6 meses de detenção), ainda que considerado o aumento de 1/3, previsto no art. 141, III, CP.

3 -
A acusação apoiada, tão-somente, na palavra da vítima, que não foi corroborada por outros elementos do conjunto probatório, não é capaz de ensejar o decreto condenatório, de modo, que a mera probabilidade de autoria predomina em favor do acusado, em decorrência do princípio
in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
MARCIA SOUZA DA HORA
, contra sentença anexada sob o ID. 118351988, em que foi absolvido o apelado
Raimundo Silva Santos
, das sanções dos
arts. 138 (Calúnia), 139 (Difamação), 140 (Injúria) e art. 147 (Ameaça), do CP
, com fundamento no art. 386, II e VII, do CPP.

Nas razões recursais, a apelante requer a
condenação
do apelado pela prática dos
crimes contra a honra
(injúria, calúnia e difamação), bem como seja reconhecida
incidência da causa de aumento de pena
, prevista no
art. 141, III, do CP
(ID. 118351996).

Em contrarrazões a defesa de
Raimundo Silva Santos,
alega que as razões recursais são intempestivas. Requer, então, o não conhecimento do apelo, bem como, a aplicação da multa prevista no art. 265, CPP, alegando que a d. Causídica. Dra.
Jenifer C. da Hora
(patrona da apelante), teria abandonado o processo (ID. 118352003). No
mérito
, pugna o
desprovimento
do apelo interposto.

A d. PGJ, deixou de apreciar os pedidos do apelado, opinando pelo
desprovimento ao apelo
, em parecer cujo sumário segue em transcrição (ID. 121112976):

“Sumário: Sentença que absolveu o apelado das sanções dos artigos 138, 139, 140 c/c o art. 141, III e art. 147, todos do CP, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do CPP – Inconformismo da defesa –Requer a condenação nos termos da queixa-crime- Alegações improcedentes - Anemia de conteúdo probatório incriminador –
In dubio pro reo
- Pelo desprovimento do recurso”.

É o
relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se da Queixa-Crime anexada sob o ID 32533486 que o apelado
Raimundo Santos
teria afirmado para terceiros que
Marcia da Hora
estava envolvida no desvio de valores do caixa da empresa onde ambos trabalhavam (MTU – Transportes Urbanos estavam desviando valores do caixa da empresa).

De acordo com a Defesa, essas conversas seriam sido a motivação da dispensa de Márcia dos quadros de funcionários da empresa.

Ultimada a instrução criminal, o Magistrado
julgou improcedente a queixa-crime apresentada, e
absolveu
Raimundo das sanções dos arts. 138 e 139, 140 e 147, todos do CP.

Daí a irresignação da Defesa que, em suas razões, pede que o
Raimundo
seja condenado pelos crimes contra honra, porque, nos seus dizeres, ele
teria espalhado
“para toda a empresa que a Apelante deveria ser demitida por justa causa porque havia colaborado com suposto furto na empresa, inflamando os superiores da apelante contra ela, o que acabou ocasionando em sua demissão”.

1 -
No entanto, antes de adentrar ao mérito da causa,
analiso em preliminar
, os pedidos de
Raimundo Santos

apresentados nas contrarrazões.

Em suma, o apelado alega que a d. causídica
Jennifer C. Da Hora
(OAB n. 25.075) foi desidiosa e abandonou o processo, porque interpôs o apelo na forma do art.600, CPP mas apresentou as razões recursais, depois de intimada pela segunda vez; pede, portanto, a aplicação de multa, conforme o art. 265, CPP e, também, o reconhecimento da intempestividade do recurso.

Apesar da falha profissional, entendo que não
se encontra presente a hipótese de abandono de causa
e nem de prejuízo causado à apelante e ao Judiciário.

In casu
, além estarmos diante de uma mera irregularidade (
que não impede, portanto, o conhecimento deste recurso)
vejo que a d. causídica é filha da apelante que, sua vez, a manteve como patrona constituída nos autos; no mais, apesar do atraso,
o processo segue seu trâmite regular perante esta instância superior.

A multa prevista no art. 265 do CPP somente pode ser aplicada naquelas situações em que ficar demonstrado que o advogado (defensor) abandonou a causa, sem justo motivo, deixando o cliente indefeso.

A isso, evidentemente, não se equipara o caso aqui tratado em que houve, na verdade, a protocolização tardia das razões recursais.

Se não bastasse, o STJ entende que o fato de o defensor deixar de realizar apenas um ato processual, não caracteriza o abandono do processo, cabendo destacar:

“(...)

o abandono ou recusa do advogado (defensor) em atuar em ato específico do processo penal, não se equipara ao abandono do processo de que trata o art. 265 do Código de Processo Penal”
(RMS 56.475/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018).

E também deste e. TJMT, em igual sentido:

“(...). 1.
A omissão do defensor em um único ato do processo, por si só, não caracteriza abandono da causa e, por conseguinte, não permite a imposição da multa processual a que se refere o artigo 265 do Código de Processo Penal
; (...) 3. Segurança concedida para cassar a multa processual aplicada ilegalmente ao impetrante. ” (N.U 1013365-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019, publicado no DJE 11/12/2019).

Enfim, por todo o contexto aqui apresentado, não há como admitir que
a advogada da apelante tenha abandonado os autos, a ponto de cominar na fixação da pena de multa do artigo 265 do CPP e nem mesmo há razões para não se conhecer o apelo.

Sobre a apresentação extemporâneas das razões recursais, destaco:

“(...) sendo a apelação, também no rito da Lei n. 9.099/95, uma espécie de recurso, a ausência ou intempestividade das razões, não induzem ao não-conhecimento da apelação interposta (RHC n. 25.736/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2015, DJe 3/8/2015). 3. Agravo regimental desprovido. ” (AgRg no RHC 145.352/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

2 -
Prosseguindo, quanto aos crimes aqui tratados, vejo que a pretensão punitiva estatal em relação ao
delito de injúria,
encontra-se fulminada pela ocorrência da
prescrição.

No caso, a prescrição é regulada pela pena abstrata máxima cominada ao crime, nos termos do art. 109,
caput
, do CP, porquanto, conforme se vê, não houve sentença condenatória em primeiro grau a interromper o curso prescricional.

A pena abstrata máxima cominada para o crime (injúria), considerando a incidência da majorante do art. 141, III do CP, é de 08 meses e, desta forma, a prescrição se dá em 3 anos, nos ditames do art. 109, VI, do CP.

Com efeito, tendo em vista que o recebimento da queixa-crime ocorreu 03/10/2018 (ID.
32534480
), e inexistindo qualquer marco interruptivo (pois a sentença foi absolutória) verifica-se o decurso do prazo prescricional já que decorrido entre aquela data até a atual, mais de 3 anos.

Sendo assim, de ofício, reconheço a prescrição punitiva em relação ao crime inserto no art. 140 c/c art. 141, III, do CP.

3 -
E no que se refere aos crimes de
calúnia
e de
difamação
, não vejo como acolher a pretensão recursal.

Raimundo Santos
, desde a sua defesa preliminar, nega veementemente a prática delitiva e, em juízo não foi produzida nenhuma prova capaz de amparar as afirmativas da apelante.

Pelo que noto,
Márcia
insiste em afirmar que foi vítima de calunia e de difamação e, para tanto, apresenta conversas no aplicativo “WhatsApp” entre ela e uma pessoa identificada por “Bete Mtu” que, na época, era uma das investigadas pela prática dos desvios de dinheiro dos caixas da empresa MTU.

Durante a conversa, “Bete Mtu” afirma à apelante que
“na realidade, ele sempre quis achar algo para te incriminar, ai por você andar bastante com Ariel, ele colocou na cabeça que você estava junto”
; depois disse que
“ele me pressionou para citar nomes de pessoas que estavam envolvidas e quis que eu citasse o seu”.

Oras,
c.v
à d. Defesa, a conversa acima não pode ser considerada como prova dos crimes de calúnia e de difamação por duas simples razões:

A primeira
, porque a tal pessoa identificada como “Bete Mtu” sequer foi ouvida em juízo e, portanto, a veracidade da conversa ou mesmo do conteúdo apresentado não foi confirmada mediante o contraditório;

A Segunda
, porque os fatos narrados por “Bete Mtu” se realmente verídicos, não me fazem concluir pela pratica de calúnia porque, ao que me parece, o apelado cogitava, realmente, a possibilidade de Márcia estar envolvida nos golpes e, portanto, não estava ali, naquele momento, atribuindo falsamente
nenhum crime a apelante (calúnia). Da mesma forma não há se falar em difamação porque, daquela conversa entre Márcia e Bete Mtu, não há evidencias de que Raimundo estivesse acusando a apelante, mas, sim, buscando meios para descobrir se ela teria participado dos golpes contra a empresa, cabendo aqui destacar que Raimundo, na época dos fatos, era Gestor de Segurança da Empresa MTU e em razão das suas atribuições, cabia-lhe descobriu os desfalques razão pela qual passou a investigar as pessoas “possivelmente” envolvida no esquema.

No mais, nem mesmo a prova oral produzida em juízo aponta a ocorrência e a autoria dos crimes já que nenhuma das testemunhas ouvidas, confirma a versão da apelante.

Veja aliás, que o depoimento da testemunha
Wilma Gonçalves de Souza
perdeu bastante credibilidade já que em juízo, iniciou suas declarações afirmado ter ouvido dos motoristas e cobradores de ônibus, que o Raimundo estaria imputando crimes a apelante e espalhando que ela estava envolvida com os desvios de dinheiro. No entanto, na sequência, advertida sobre a responsabilidade do crime de “falso testemunho”,
Wilma
retratou-se e
disse que não ouviu nenhuma afirmação feita diretamente pelo apelado.

Depois,
Helena Jacinto
, também arrolada pela apelante, limitou-se a dizer que ouviu de terceira pessoa a afirmação de que Márcia estaria vinculada aos desvios ocorridos na MTU, não apontando, em nenhum momento, o apelado como sendo o autor das ofensas.

As testemunhas
Sidinei Barros
e
Jairo Girão
, arroladas pelo apelado, disseram que na verdade,
Márcia
foi dispensada da empresa por conta de ajustamento no quadro de funcionários e que sua vaga não foi preenchida por ninguém.

Confirmaram que pela função de
Gestor de Segurança da Empresa MTU
, cabia ao apelado investigar os fatos, e, por fim, disseram que não tinham conhecimento de qualquer fala de
Raimundo
imputando a apelante os desvios financeiros ocorridos na empresa.

Com efeito,
c.v
a Defesa da apelante, concluo que
Raimund
o foi absolvido, com fulcro nos incisos II e VII, do art. 386, CPP, acertadamente e, a pretensão de reforma da sentença para condená-lo, está baseada em
prova
frágil e que não demonstra de forma cabal o que foi dito na queixa-crime.

Cabe destacar que o elemento subjetivo dos crimes em questão é o dolo e, quanto a esse ponto, não há provas de que o apelado citou, publicamente, o nome da apelante com o propósito de caluniá-la ou de difamá-la.

Nesse sentido:

(...). O crime de
calúnia
foi corretamente refutado pela r. sentença, pois nem sequer existiu imputação concreta de fato criminoso ao querelante. (...).
(TJ-SP - APR: 00051718620128260431 SP 0005171-86.2012.8.26.0431, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 04/05/2016, 1a Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 09/05/2016)

“(...). 2. Para a configuração dos delitos de calúnia, difamação e injúria é necessária a presença do dolo específico, com a expressa vontade deliberada de ofender a honra da vítima. 3. No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível. Se o réu nega veementemente a prática do delito e o contexto probatório se mostra frágil a embasar uma sentença condenatória, insurgindo dúvida acerca da autoria do fato delituoso, imperiosa é a manutenção da absolvição, consoante o princípio do in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 10701100192171001 MG, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 31/03/2015, Data de Publicação: 15/04/2015)

“(...) em se tratando de crimes contra a honra, deve ficar clara a intenção do agente de macular a honra alheia de pessoa determinada. Sem o dolo especifico, não se pode falar em crimes de calúnia, difamação ou injúria.

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - AgRg no REsp 1824447/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020).

A absolvição, então, deve ser mantida nos termos da sentença.

Diante do exposto,
em preliminar
,
rejeito as alegações apresentadas nas contrarrazões recursais
; conheço, pois, o recurso interposto e entendo
inaplicável à d. patrona da apelante, a multa prevista no art. 265,
caput,
do CPP (
abandono de processo).

De ofício
,
declaro
extinta a punibilidade em relação ao crime de Injúria (art. 140, CP)
, pela ocorrência de
prescrição
punitiva estatal, a teor do preceituado nos artigos 109, VI, do CP.

No mérito, em
consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao apelo e mantenho incólume a absolvição de
Raimundo Silva Santos
pela prática dos crimes de
Calúnia
(art. 138, CP) e de
Difamação
(art. 139, CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022